Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-89.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006301-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTANA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 594.845.781-87 (AGRAVANTE), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (AGRAVADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ESPÓLIO) - CPF: 023.700.598-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANTANA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 594.845.781-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Elisangela Santana de Oliveira Dantas contra decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido nos autos de ação de cobrança cumulada com prestação de contas, proposta em face de Marcel Souza de Cursi. A agravante sustenta hipossuficiência econômica, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante comprovou, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, admite relativização quando há elementos nos autos que a infirmem.

4.

A agravante apresentou apenas holerites referentes a dois meses, sem demonstrar a totalidade de sua realidade financeira, sendo insuficientes para comprovar a alegada incapacidade de arcar com os custos do processo.

5.

O currículo profissional juntado aos autos revela vínculo empregatício contínuo com duas instituições (UNIVAG e INAC), indicando capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

6.

A ausência de documentos essenciais, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, impossibilita a verificação concreta da insuficiência de recursos, conforme exige a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISANGELA SANTANA DE OLIVEIRA DANTAS
,

contra a decisão de ID. 183092350, proferida nos autos de origem nº 1015786-92.2022.8.11.0041, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido a Agravante.

Nas razões recursais, afirma que se trata de ação de cobrança c/c prestação de contas, ajuizada por Elisangela Santana de Oliveira Dantas (representante do espólio de Marcos Dantas Teixeira) em desfavor de Marcel Souza de Cursi, em que alega que o Réu contratou os serviços advocatícios de seu falecido esposo e não honrou com todos os pagamentos convencionados.

Alega que em razão do falecimento de seu esposo, passou a enfrentar significativa restrição financeira, não dispondo de meios para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Aduz que a justiça gratuita é um benefício oferecido aos litigantes que não podem arcar com as custas processuais em que desta forma contraiam imensa dificuldade ou se vejam impossibilitados de prover sua subsistência.

Argumenta que vive apenas do seu salário como funcionária pública municipal, auferindo mensalmente em torno de 02 (dois) salários mínimos e meio.

Argumenta que diante da vasta documentação acostada aos autos, constituída de provas robustas que demonstram sua condição de hipossuficiência econômica, resta plenamente comprovada sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita a Agravante.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 272211395.

Contrarrazões apresentadas em ID. 277627356.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Verifica-se que a Recorrente somente acostou aos autos holerites dos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2025 (IDs. 271996383 e 271996389), os quais demonstram que sua renda líquida mensal é de R$ 3.355,41 (três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Todavia, após análise do currículo juntado pelo Agravado em ID. 277627363, verifica-se que a Recorrente atua como professora no Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG, desde o ano de 2013 até o período atual.

Ademais, a Recorrente informa que exerce vínculo empregatício com o Instituto de Análises Clínicas – INAC desde o ano de 2022, permanecendo em atividade até o presente momento.

Ressalte-se que o currículo mencionado, disponível no link http://lattes.cnpq.br/0121545012355271, foi recentemente atualizado em 14 de março de 2025.

Assim, entende-se que alguns dos fatos apresentados demonstram inconsistência com a alegação de hipossuficiência econômica, bem como que a documentação juntada aos autos é insuficiente para o deferimento do benefício pleiteado.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pela Agravante, sem comprovação por meio de extratos bancários, declaração de imposto de renda e outros documentos necessários, impossibilita conhecer dos reais motivos econômicos para não concessão do benefício pretendido.

Deste modo, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, posto que esta não foi devidamente comprovada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário. Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Portanto, é evidente que a Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025